Tribunal: STF
Processo: RE 1476543
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. NÃO ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. PARTE AUTORA QUE, INTIMADA, NÃO PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARA OBSERVAR AS NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. TESES DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA DA CONDUTA NO CAPUT DO ART. 11 E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO NÃO ACOLHIDAS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO (ART. 17, § 19, IV, DA LEI Nº 8.429/1992). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 16)  



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Paraná foram parcialmente conhecidos, e, nesta extensão, desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV e LIV, 37, caput e § 4º, da Constituição da República (Doc. 28). Sustenta, em síntese, que o tribunal de origem contrariou “a densidade normativa que advém do art. 37, caput e § 4º, da CF, o qual impõe ao administrador público o dever de fazer o que a lei autoriza e não o poder de fazer o que a lei não proíbe, de modo que se mostra desarrazoado exigir a descrição taxativa de todas as ações ou omissões dolosas de agentes públicos que possam violar os princípios da administração pública, implicando em ofensa ao princípio da proporcionalidade, pelo viés da proteção deficiente” (Doc. 28, p. 7). Alega que, ao assim decidir, o Tribunal de origem “incorreu em ofensa ao disposto no art. 37, caput e § 4º, da CF, deixando de considerar que, a despeito da retroatividade da lei penal mais benéfica contemplada no art. 5º, inc. XL, da CF, a ação por ato de improbidade administrativa e suas respectivas sanções têm natureza civil (e não penal), vigorando, em regra, o princípio da irretroatividade” (Doc. 28, p. 11). Argumenta que, “tratando-se de ato ímprobo doloso praticado sob a égide da redação originária da Lei nº 8.429/1992, devem ser por ela regulados, não havendo falar, no caso, em retroatividade benéfica para reconhecimento de suposta atipicidade da conduta, sob pena de ofensa ao disposto no art. 37, caput e § 4º, da CF” (Doc. 28, p. 12). Defende que a Corte de origem “não levou em conta que tal dispositivo legal está em desarmonia com o art. 37, § 4º, da CF, pois promove a desnaturação do Microssistema de Tutela ao Direito Fundamental à Probidade Administrativa e opera uma redução do âmbito de proteção aos Princípios Constitucionais regentes da Administração Pública (artigo 37 da CF), em especial considerando-se que a abolitio illicit levaria à extinção imediata de dezenas de milhares de ações de improbidade ao redor do país, o que afronta a vedação de retrocesso social e da proteção insuficiente” (Doc. 28, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, e, assim, anular os acórdãos recorridos e determinar, por conseguinte, o retorno do processo ao Tribunal de Origem, para novo julgamento da questão, considerando que não se aplicam, ao caso, as recentes alterações promovidas na LIA” (Doc. 28, p. 17).



    Sérgio Onofre da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Demais disso, in casu, verifica-se que o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Arapongas/PR julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, porquanto, instado a regularizar a petição inicial para adequação do feito, o Ministério Público do Estado do Paraná quedou-se inerte. Por oportuno, destaco excertos da decisão de primeiro grau, in litteris:



    “Face à revogação da hipótese legal, foi oportunizado a Ministério Público, a adequação da pretensão, momento em que poderia ser apontado o enquadramento em alguma das demais hipóteses não revogadas. 



    Não houve, porém, adequação, impondo-se, assim, a extinção da presente demanda, eis que, como já exposto, o art. 17, § 10-D exige a específica imputação numa das hipóteses legas, para a admissibilidade da ação de improbidade.” (Doc. 10, p. 5, destaquei)



    Posteriormente, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu a apelação interposta pelo parquet estadual, ratificando a decisão de primeiro grau (Doc. 16).



    Destarte, verifica-se que os fundamentos externados pelo Juízo de Direito para a extinção do feito sem resolução de mérito, ratificados pelo Tribunal a quo, são suficientes para a manutenção do acórdão ora vergastado.



    Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente